Tribunal: TJMT
Processo: 1000037-16.2018.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Recurso no: 1000037-16.2018.8.11.0028
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Poconé
Recorrente: ENERGISA S/A
Recorrido: PEDROSA CELESTINA DA SILVA BARROS
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 17.09.2020
EMENTA
RECURSO CÍVEL INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. ÔNUS DA DIALETICIDADE. PRESSUPOSTO RECURSAL. NÃO OBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. As razões recursais não infirmam os fundamentos de fato e de direito da sentença recorrida, deixando de impugná-los especificamente, o que enseja ofensa ao ônus da dialeticidade.
2. O juízo a quo proferiu sentença de procedência, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de danos morais, em razão da falha da prestação de serviço, consistente nas interrupções de energia elétrica ocorridas entre os dias 28/11/2017 a 02/12/2017 em zona rural.
3. A pretensão recursal é a inexistência de ilícito e dano moral em detrimento do apagão que ocorreu na região de Poconé no ano de 2014.
4. A argumentação desconexa dos fatos fere a regra da dialeticidade.
5. Desnecessidade de aplicação do artigo 9o, CPC (regra da não-surpresa), em face da impossibilidade de complementação das razões recursais. Incidência da preclusão temporal e da consumativa.
6. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), PEDROSA CELESTINA DA SILVA BARROS - CPF: 632.687.101-82 (RECORRIDO), RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES - CPF: 420.320.161-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020